Tribunal: TJDFT
Processo: 0748490-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748490-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO MEE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Luiz Gustavo Mee do Nascimento contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado (autos no 0015564-35.2009.8.07.0001, ID no 175199531). 2. O agravante, em suma, sustenta a inexigibilidade dos créditos tributários representados pelas CDAs que instruem a ação de execução fiscal com base na prescrição, pois o credor, Distrito Federal, não promoveu a citação em prazo razoável, tampouco adotou as medidas que lhe competiam quando deveria fazê-lo, durante período de tempo superior ao previsto em lei. 3. Aponta ofensa ao princípio da duração do processo e afirma que a Súmula no 106/STJ é inaplicável ao caso concreto, diante da culpa exclusiva do agravado em não praticar os atos processuais necessários ao regular andamento da demanda. 4. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação do processo originário, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal. 5. Preparo (ID no 53374953 e ID no 53374954). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários ao recebimento do crédito. 9. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o correspondente arresto (CPC, art. 830). 10. A ação de execução foi ajuizada em 17/2/2009 e se refere a crédito tributários constituídos em 2004 (novembro e dezembro), nos termos da certidão de ID no 47197980, pág. 1. Logo, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu antes do transcurso do prazo prescricional e a determinação de citação o interrompeu, conforme ponderado na decisão recorrida. 11. No que tange à prescrição intercorrente, esta se inicia a partir da inércia do credor, principal responsável por impulsionar o processo, uma vez que a demanda executiva deve tramitar da maneira menos onerosa ao devedor, sem desconsiderar a efetividade da prestação jurisdicional. 12. Conforme disciplina o art. 40 da Lei de Execução Fiscal e do REsp no 1.340.553/RS julgado sob a sistemática dos repetitivos, somente após a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora é que começa a contar o prazo de suspensão de 1 (um) ano para, depois, iniciar o prazo prescricional. 13. Nesse cenário, constata-se que a paralisação da execução fiscal decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, pois o exequente não tomou ciência de nenhuma tentativa frustrada de citação ou da inexistência de bens passíveis de penhora, pois ficou aguardando a digitalização, devendo ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado na decisão recorrida. 14. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1380478, 00099305820098070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer prejuízo processual ou material que justifique a adoção de medidas para sanar eventual vício procedimental. 16. O comparecimento do agravante nos autos principais corrobora o entendimento de que não houve prejuízo, tanto que teve plenas condições de apresentar a exceção de pré-executividade analisada pela decisão recorrida. 17. Como consequência, constata-se que os argumentos do agravante são desprovidos de elementos fático-jurídicos para corroborá-los, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO